Tribunal: TJES
Processo: 5010172-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010172-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOLANDA NUNES VIEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010172-93.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
YOLANDA NUNES VIEIRA
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO POR MEIO DA ICP-BRASIL OU GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DEPOSITADOS (ID Nº 14974609). DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco recorrido, apesar da existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, entendendo válidos os documentos apresentados pela instituição financeira.

3. Inconformada, a autora interpôs recurso, alegando inexistência de contratação válida e requerendo a devolução em dobro dos valores descontados, além de compensação por danos morais.

4. Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), de modo que, em homenagem à duração razoável do processo, passo à análise do mérito

5. Consta nos autos cópia de contrato digital supostamente firmado pela recorrente. Entretanto, em consulta ao mecanismo oficial de verificação de assinaturas eletrônicas disponibilizado pelo ITI (https://validar.iti.gov.br/), não foi possível reconhecer assinatura válida, constando a mensagem:
“Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”
.

6. Nos termos do art. 4º da Lei 14.063/20, apenas a assinatura eletrônica qualificada, baseada em certificado digital emitido pela ICP-Brasil, assegura o mais elevado grau de confiabilidade. Não sendo esse o caso, tampouco havendo anuência da consumidora quanto ao documento eletrônico, a contratação não pode ser considerada válida.

7. Diante da ausência de comprovação da manifestação de vontade da recorrente, o banco recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Configura-se, assim, falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência da relação contratual.

8. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde cada desembolso.

9. A situação também configura dano moral
in re ipsa
. Os descontos em benefício previdenciário, sem a anuência da consumidora, superam meros aborrecimentos, gerando abalo que merece reparação. O
quantum
indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o arbitramento em R$4.000,00 (quatro mil reais).

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de piso e: 1)
DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da lide; 2)
CONDENAR
o recorrido Banco Pan S.A. a restituir à parte autora,
em dobro
, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros legais pela SELIC desde a citação, apurados mediante simples cálculo aritmético; 3)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais pela SELIC desde a citação; 4)

AUTORIZAR
a compensação dos valores eventualmente já depositados nos autos, conforme ID nº 14974609, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)